Tribunal: STF
Processo: RHC 120309
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO E NÃO LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO: PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há nulidade no prosseguimento da instrução provisória de deserção no Juízo de primeiro grau quando presente a condição de procedibilidade referente ao praça sem estabilidade excluído do serviço ativo, que está foragido desde a suposta prática do crime de deserção



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.